Tribunal: TJDFT
Processo: 0732449-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DEFINITIVA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSENCIAS INJUSTIFICADAS EM MAIS DE CINCO AUDIÊNCIAS ADMONITÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão do juízo da Vara de Execução Penal que, diante do reiterado descumprimento da medida restritiva de direitos, a converteu, definitivamente, em pena privativa de liberdade.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de reconversão definitiva da medida restritiva de direito em pena privativa de liberdade ante o não comparecimento em audiência de justificação, ou seria imprescindível sua oitiva em audiência de justificação.
III – Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando o apenado não é localizado ou não comparece injustificadamente às audiências designadas deixando de justificar sua ausência, nos termos do art. 44, §4o, do Código Penal e art. 181 da Lei de Execuções Penais.
4. Não há nulidade ou cerceamento de defesa quando foi assegurada a oportunidade de manifestação do apenado e de sua defesa por diversas formas e teve ao menos cinco oportunidades para justificar o descumprimento da pena, mas permaneceu ausente e inerte, revelando desídia no cumprimento da pena.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.